Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717064-06.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDNEUZA BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS VOLUNTARIAMENTE. CAUSA ADEQUADA. CULPA DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade dos Bancos não alcança as operações realizadas por fraudadores com dados fornecidos voluntariamente pelo próprio correntista, em descumprimento o dever de guarda e sigilo de suas informações pessoais e senha. 2 – Descaracterizado o ato ilícito, não dever de reparação pelo dano material e moral assentado no mesmo fundamento de fato. 3 – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 185 do Código Civil, sustentando a responsabilidade civil objetiva do banco recorrido quanto as fraudes ocorridas em operações bancárias, em homenagem à teoria do risco da atividade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência pretoriana nem quanto à indicada ofensa aos artigos 14 do CDC e 185 do CC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3o do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” (AgInt no REsp 1914255/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/5/2021). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do entendimento, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no REsp 1948050, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/3/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ressalto que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009